Tribunal: CARF
Processo: 14098.720084/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720084/2014-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.280 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ORDEM JUDICIAL. Deve ser
conhecido o recurso especial em observância a ordem judicial cuja remessa
oficial pende de apreciação, restando a validade do ato decisório administrativo
condicionada à afirmação da competência deste Colegiado pelo Poder
Judiciário. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. SUPRIMENTOS
DE CAIXA DESTINADOS A PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Correto o expurgo dos valores lançados a débito da conta Caixa se o sujeito
passivo não prova que os pagamentos a eles vinculados foram escriturados a
crédito da mesma conta. A comprovação da efetivação de tais pagamentos em
nada afeta a exigência. Apenas confirma que os valores expurgados, por terem
sido destinados a tais pagamentos, não poderiam ter suprido a conta Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que votou
por dar-lhe provimento. A conselheira Edeli Pereira Bessa manifestou intenção de apresentar
declaração de voto quanto ao conhecimento, e foi ainda designada redatora do voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720084/2014-88
Fl. 14950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
sujeito passivo à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-002.410,
proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 21 de março
de 2017.:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita a indicação na
escrituração de saldo credor de caixa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por os juros incidentes sobre a multa de ofício não comporem a lide,
dado que cabíveis apenas quando da cobrança do crédito tributário, não
compete a esta instância julgadora manifestar-se sobre o assunto.

A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência acerca da
interpretação do art. 281 do RIR/99 sobre a presunção relativa da omissão de receita na hipótese
de indicação, na escrituração, de saldo credor na conta caixa.
A r. presidência não admitiu o Recurso. Apresentado o competente agravo ele foi
rejeitado.
A ora Recorrente apresentou Mandado de Segurança cujo objeto é o
conhecimento do presente Recurso Especial, e em sentença, o sr. Juiz da 8a Vara Federal Cível
da SJMT concedeu a segurança vindicada, ratificando a decisão proferida, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para determinar que a
Fl. 14951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

autoridade coatora dê seguimento ao Recurso Especial de divergência do processo
administrativo no 14098-720.084/2014-88.
No mérito alega que o acordão recorrido desconsiderou toda a prova produzida
sob a alegação de que, os pagamentos efetivamente comprovados não são pagamentos
escriturados, mesmo quando o fundamento da autuação foi a presunção de omissão de receita
face a constatação de saldo credor na conta caixa. Para a decisão recorrida, uma vez configurada
a ausência de escrituração, é automática a reconstituição da conta caixa, expurgando-se os
valores creditados a débito nesta conta, sem que tenha relevância todo o conjunto probatório
bastante para o afastamento da suspeita de omissão de receita.
A decisão recorrida interpretou a presunção relativa tratada no artigo 281, I, do
RIR/99, como sendo limitada à prova (pré-existente) da contabilização dos pagamentos lançados
a crédito na conta caixa devidamente atestada nas contas de contrapartida. Em sentido diverso, o
acórdão paradigma definiu que a comprovação do efetivo destino dos recursos, no auto de
infração fundado em saldo credor de caixa, deve ser levada em consideração como prova
bastante para afastar a presunção de omissão.
A apresentação de prova hábil e idônea, aceita pela fiscalização - bastante para
comprovar a origem própria dos recursos lançados a débito na conta caixa bem como a correta
saída destinação dos recursos lançados a crédito, empregados na regular atividade da empresa -
não pode ser desprezada como prova bastante a afastar a presunção de omissão de receita
indiciada por saldo credor de conta caixa recomposta. Repita-se, inadmissível o afastamento de
tal prova, se o indício desta omissão de receita é o saldo credor na conta caixa apurado após a
reconstituição desta conta, pelo fiscal, mediante a não consideração destes mesmos recursos
lançados a crédito e débito, reconhecidamente e comprovadamente legítimos.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 14952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 14953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, adoto como razão de conhecimento a existência da decisão
judicial proferida nos autos do MS 1002579-70.2018.4.01.3600:
Sucede que busca a impetrante a oportunidade de valoração da prova
documental, da mesma forma que foi oportunizado ao paradigma,
portanto, é visível a divergência.
De acordo com o Decreto, caberá recurso especial à CSRF de decisão
que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha sido
dado por outra Câmara. No entanto, verificando interpretação
diferenciada entre as turmas, está evidente que extrapolou o Decreto no
70.235/72, o que verifico neste caso.
Alega a impetrante que, não obstante, para Jurisprudência paradigma, a
presunção de omissão de receita pode ser afastada pela PROVA

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 14954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

consistente na análise de documentos, tais como a coincidência de
valores de cheques e pagamentos. Para o paradigma a presunção da
omissão de receita se dá mediante comprovação de que o efetivo
pagamento das saídas lançadas a crédito ocorreu lastreadas em
documentos válidos e idôneos, de forma a atestar que estas saídas se
deram em razão da liquidação de obrigações da empresa e coincidentes
com os lançamentos a débito.
Por fim, argumenta a impetrante que está configurada a existência de
dissídio jurisprudencial, sendo assim, é necessário que o Conselho
Superior do CARF uniformize a interpretação do art. 281, I, do RIR,
devendo ser reformada a decisão que não admitiu o Agravo em Recurso
Especial.
No caso em apreço não se trata de examinar a valoração administrativa,
legítima e atribuída ao administrador, mas de analisar a legalidade do ato
ou o abuso de poder da administração, o que é permitido ao juiz.
Nestes termos conheço do presente Recurso.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente.
Segundo consta da acusação fiscal, os lançamentos a Débito foram
desconsiderados pois a Recorrente supostamente não teria escriturados os pagamentos:

Fl. 14955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

Neste aspecto, tendo sido apresentadas as provas dos efetivos pagamentos, fato
incontroverso nos presentes autos, não se pode manter a acusação fiscal pela suposta ausência de
escrituração destes documentos, como o fez o acórdão de impugnação e o acórdão recorrido,
respectivamente:

No caso, ainda que faça sentido o acórdão recorrido, sua análise mais detida
demostra alteração de motivação, conforme pode ser observado no seguinte trecho:
Fl. 14956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

Como se verifica, o acórdão recorrido vai em sentido oposto à própria acusação
fiscal.
Assim, tudo considerado, entendo o contribuinte ter se desincumbido do ônus que
lhe é imputado pela legislação, ilidindo a presunção fiscal.
Ante o exposto, conheço do especial manejado para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que a pretensão da
Contribuinte não poderia ser acolhida no mérito.
Em seu recurso especial, a Contribuinte relata a acusação fiscal, centrada na
análise dos altos valores lançados a débito na conta “caixa”, e a partir da qual se conclui que
estes tiveram como origem contas bancárias da própria fiscalizada. Quanto à efetiva saída dos
recursos de Caixa, a Contribuinte descreve a comprovação apresentada e os esclarecimentos
prestados acerca da atividade por ela exercida, para depois registrar que a auditoria fiscal passou
a ter em conta a escrituração contábil digital – SPED, sem apresentar qualquer pedido de novo
esclarecimento para, em seguida, concluir pela necessidade de recompor a conta caixa.
Diante da constatação fiscal de que, na conta Caixa, valores lançados a crédito
foram feitos sem “vincular contabilmente o suposto pagamento”, a Contribuinte relata a
recomposição da conta Caixa com expurgo dos lançamentos a débito e a imputação de omissão
de receitas com fundamento no art. 281, inciso I do RIR/99, em face da constatação de que o
ingresso de recursos na conta caixa advém de “cheques compensados com sua própria emissão
ou transferências bancárias entre suas próprias contas correntes” e que a saída dos recursos
“não obstante haver a documentação relativa à destinação dos recursos em comento, não houve
a respectiva contabilização da saída dos referidos recursos da conta “caixa”.
Frente a este cenário, a Contribuinte deduz sua irresignação quanto ao fato de a
autoridade fiscal ter ignorado o fato de que os valores identificados como lançamento a crédito
tiveram a saída devidamente comprovada, mediante documentação hábil e idônea, que
demonstram inequivocamente os pagamentos efetuados, os quais coincidem ainda com o valor
lançado a débito originário da conta bancária da própria autuada. E assim se estende, ao longo
de sua defesa, discordando da exclusão dos valores lançados a débito na conta Caixa porque a
“correspondente destinação não foi escriturada contabilmente”. Pretende, assim, que a
Fl. 14957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

comprovação da efetivação dos pagamentos se preste a afastar a exigência de que a
correspondente destinação fosse escriturada contabilmente.
Em que pese os diversos questionamentos dirigidos contra a exigência, inclusive
em sustentação oral, em seu recurso especial a Contribuinte deduziu, apenas, divergência
jurisprudencial em face do paradigma no 1202-00.483 porque:
No paradigma também houve a análise minuciosa da comprovação dos pagamentos
realizados pela empresa autuada, conforme descrito no acórdão paradigma (fl. 15),
assim como no caso recorrido.
Embora as premissas fáticas sejam semelhantes, os entendimentos fixados pelas
Câmaras foram diversos. Para a Câmara recorrida, o fato dos lançamentos na conta
caixa terem a origem e destinação dos recursos devidamente comprovados, não afastam
a necessidade de recomposição desta conta caixa mediante exclusão de valores tidos
como não escriturados para, assim encontrado do saldo credor, tê-lo como indício
irrefutável de omissão.
Por outro lado, no caso do paradigma, o entendimento fixado é no sentido de que a
comprovação da efetiva origem e destinação dos recursos lançados na conta caixa afasta
a presunção de omissão de receita, fato que afastaria a aplicação do art. 281, I, do RIR.
Finalizando seu recurso especial, a Contribuinte argumenta que:
Não foi objeto da apuração fiscal a averiguação da vinculação contábil dos lançamentos
a débito na conta caixa com as contas de contrapartida - tais como contas de
fornecedores, adiantamentos de fornecedores, compras, etc., - de forma a tornar possível
a autuada demonstrar que, não obstante a existência de erros contábeis de lançamento,
não houve, em virtude destes, a omissão de receita. Não foram apontados erros de
escrituração que pudessem ser sanados e explicados, tampouco foram analisadas as
demais contas, bem como não feita análise comparativa da movimentação em conta
bancária com a receita declarada, de forma a possibilitar a recorrente a comprovação,
neste tocante, da inexistência de qualquer omissão advinda de algum erro contábil
concretamente apontado.
A fiscalização foi centrada na análise, detida, da verificação da origem e saída dos
lançamentos da conta caixa. Toda a verificação, questionamentos e esclarecimentos
foram prestados neste sentido, tendo o fiscal acolhido a documentação apresentada,
para, conforme consta de diversas passagens deste recurso, reconhecer os valores
lançados a débito e crédito correspondentes a operações financeiras realizadas pela
Recorrente. Todavia, ao final da fiscalização, foi lavrado auto de infração ao
fundamento de omissão de receita por haver saldo credor na conta caixa, fato este que
somente foi evidenciado pelo fiscal após a recomposição da conta caixa. Não foi
constado pelo fiscal aumento ou diminuição de renda ou qualquer tentativa de burlar o
fisco, apenas restou indicada a existência de erros contábeis na escrituração, os quais,
sequer, foram apontados no relatório fiscal.
Portanto, em razão do exposto, tendo em vista a prova inequívoca da efetiva realização
dos pagamentos e total ausência de omissão de receitas, deverá prevalecer o
entendimento fixado no paradigma, para julgar improcedente o auto de infração, com a
consequente declaração de inexigibilidade dos tributos.
Contudo, o acórdão recorrido não merece reparos neste ponto, quando conclui:
Os documentos acostados aos autos pela Recorrente, tanto na impugnação, como no
Recurso Voluntário, não serviram para afastar o principal ponto da acusação que é a
efetiva contabilização da saída dos valores debitados em sua conta caixa, que
ingressaram por meio de cheques e transferência de numerários entre suas próprias
contas correntes.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de expor, em voto apresentado no
Acórdão no 9101-004.337, a prática aqui sob discussão:
Fl. 14958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

A presunção legal de omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa decorre da
impossibilidade material de as saídas de numerário superarem os ingressos de mesma
natureza e, assim, evidenciarem, com maior probabilidade, que ingressos deixaram de
ser contabilizados e possivelmente teriam origem em receitas da atividade.
Considerando a frequência destas ocorrências, a lei inverteu o ônus da prova da omissão
de receitas, permitindo ao Fisco exigir os tributos devidos em razão da presunção de
ocorrência da infração, e atribuindo ao sujeito passivo o dever de infirmar o indício ou
provar a inexistência de receitas omitidas.
Em razão da prática contábil de transitar pela conta Caixa os valores movimentados em
instituições financeiras, denominada "caixa flutuante", ou "lançamento cruzado na conta
Caixa" como dito no acórdão recorrido, a apuração de saldo credor de caixa passou a ser
erigida em um novo contexto, qual seja, mediante verificação de que os valores
movimentados em Bancos, se aportados a débito na conta Caixa, motivaram
correspondentes lançamentos a crédito na mesma conta Caixa quando não
representassem valores efetivamente sacados nas instituições financeiros para suprir de
numerário a conta Caixa. Na hipótese de o valor sacado ou descontado na instituição
financeira ser destinado a terceiros, cabia à autoridade fiscal anular esta entrada na conta
Caixa, que assim poderia evidenciar saldo credor, indicativo de que outros aportes
deixaram de ser nela registrados, aportes estes que a lei autorizou presumir como
receitas omitidas.
Da mesma forma, nestes autos, a autoridade lançadora, constatando valores que
supriram a conta Caixa, mas foram destinados a pagamentos que não foram escriturados a
crédito na mesma conta, expurgou os débitos que, neste contexto, não poderiam se prestar a duas
finalidades: suprir a conta Caixa e liquidar pagamentos que não foram contabilizados na conta
Caixa. Em tais circunstâncias, a comprovação da efetivação dos pagamentos em nada afeta a
exigência. Apenas a confirma, por evidenciar que os recursos destinados a tais pagamentos não
poderiam ter suprido a conta Caixa. Neste contexto, os valores expurgados a débito da conta
Caixa somente poderiam ser restabelecidos se a Contribuinte provasse que os pagamentos foram
contabilizados a crédito da mesma conta.
Note-se, aliás, que o acórdão paradigma afirmou a necessidade desta mesma prova
que, não produzida, também ensejou a negativa de provimento ao recurso voluntário naqueles
autos. Neste sentido foi a análise assim exposta por esta Conselheira, à época na assessoria da
Presidência da CSRF, quando propôs a rejeição do agravo apresentado pela Contribuinte:
O exame do acórdão recorrido evidencia que, desde a acusação fiscal, afirmou-se
caracterizada a presunção de omissão de receitas em face do saldo credor de caixa
apurado a partir da exclusão de aportes destinados a outros fins, mas que não foram
escriturados a crédito da conta de disponibilidades. O voto condutor do acórdão
recorrido validou a presunção de omissão de receitas nos seguintes termos:
A Recorrente, apesar de demonstrar a destinação dos recursos, não fez a
respectiva contabilização da saída dos respectivos valores da conta caixa.
Deixando tais montantes a margem da escrituração e da fiscalização.
Ou seja, ocorreram lançamentos a débito, com origem em bancos, que
ingressaram no caixa da empresa através de cheques e transferências entre contas
da própria Recorrente, sem o correspondente registro a crédito na referida conta.
[...]
Sendo assim, como não foram registrados os pagamentos em questão, restou
caracterizada a infração de omissão de receita.
A Recorrente, por sua vez, não apresentou documentos passíveis de elidir a
acusação fiscal.
Os documentos acostados aos autos pela Recorrente, tanto na impugnação, como
no Recurso Voluntário, não serviram para afastar o principal ponto da acusação
Fl. 14959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

que é a efetiva contabilização da saída dos valores debitados em sua conta
caixa, que ingressaram por meio de cheques e transferência de numerários entre
suas próprias contas correntes.
[...]
Sendo assim, entendo que restou caracterizado a infração de omissão de receita,
permitindo a presunção da Fiscalização nos termos do inciso I do artigo 281 do
RIR/99.
O fato de a Recorrente ter, após a lavratura dos AIs, alterado sua contabilidade,
no caso em epígrafe, entendo não ser suficiente para elidir a acusação, eis que a
receita constatada como omissa, não foi tributada nos moldes da antiga
escrituração contábil. (negrejou-se)
Demonstra-se, nestes termos, que frente à acusação fiscal de lançamentos a débito na
conta de disponibilidades, representativos de valores destinados a pagamentos que não
foram escriturados a crédito da mesma conta, o Colegiado recorrido concluiu que a
prova necessária para elidir a presunção consistiria na demonstração de que tais
pagamentos foram contabilizados à época, rejeitando a reconstituição da escrituração
promovida depois do lançamento, mormente porque não evidenciada a tributação da
receita considerada omitida.
De outro lado, o exame do paradigma no 1202-00.483 aponta que, de forma semelhante
ao recorrido, o lançamento resultou da caracterização de presunção de omissão de
receitas em face do saldo credor de caixa evidenciado a partir da exclusão de aportes a
débito da conta Caixa, correspondentes a cheques de emissão da própria empresa
destinados a pagamento de obrigações e a transferência financeira para outras contas
bancárias da autuada, sem a devida contrapartida a crédito desta conta. O Colegiado
concluiu, frente a tais circunstâncias, que:
No presente caso, a fiscalização identificou lançamentos a débito na conta
CAIXA (suprimentos da conta) cuja origem dos valores se referiam a cheques de
emissão própria, que foram compensados para o pagamento de obrigações e para
transferências financeiras em outras contas bancárias da autuada, sem a devida
contrapartida a crédito dessa conta. A falta destes lançamentos a crédito teria
ocasionado saldos irreais da conta CAIXA acarretando o suprimento fictício
dessa conta.
[...]
Essa foi a modalidade de lançamento adotada pela autuada, em que se pretendeu
que os pagamentos das obrigações/fornecedores efetuados por meio da conta
CAIXA, suprida com os depósitos de cheques de emissão própria, deveriam ser
registrados a crédito, demonstrando as saídas de numerário do CAIXA.
Entretanto, não foi o que ocorreu. Segundo relatado pela fiscalização no seu
Termo de Verificação Fiscal, itens 8 a 13, fls. 346 a 355, a autuada não logrou
comprovar que referidos cheques debitados à conta CAIXA tenham
correspondência com os pagamentos das obrigações registradas.
O trabalho fiscal consistiu em examinar, cheque por cheque, se o valor levado a
débito da conta CAIXA teria(m) coincidência com o(s) valor(es) da(s)
obrigação(ões) quitada(s), conforme minucioso trabalho que resultou na
elaboração das planilhas das fls. 326 a 339.
O critério adotado pela fiscalização para depuração dos valores está correto,
exigindo-se a coincidência de valores para determinado cheque que foi
lançado a débito de caixa, justificado por vários lançamentos a crédito. Esse
conjunto de valores a crédito deve ser totalmente coincidente em datas e valores,
com o valor lançado a débito, devendo ser demonstrado, mediante documentação
hábil e idônea, quais foram os pagamentos efetuados com este cheque.
Não havendo coincidência de valores nem comprovando a empresa o registro
destas saídas, não restou outra alternativa à fiscalização senão desconsiderar os
Fl. 14960
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

suprimentos efetuados por determinados cheques, considerando-os como
fictícios e, por conseqüência, recompondo a conta CAIXA.
Não está aqui em discussão a destinação de tais cheques, visto que durante o
trabalho fiscal foi detectado que estes se referiam a cheques compensados da
própria empresa.
O que está sendo questionado é a sua correspondência com gastos contabilizados
como saída de CAIXA.
Assim, excluídas aquelas entradas fictícias de recursos, mediante
desconsideração dos valores dos cheques que lá não ingressaram, resultou na
recomposição da conta CAIXA, que apresentou saldo credor, em virtude de
outras saídas de caixa não vinculadas aos destinos dados aos referidos cheques,
presumindo-se omissão de receitas, pela utilização de recursos à margem da
escrituração contábil, para fazer face às saídas de caixa, nos estritos termos do
art. 281, I, do RIR/99 antes transcrito.
Trata-se de presunção de omissão de receitas prevista em lei, cuja atribuição do
fisco é fazer a prova do fato indiciário (saldo credor de caixa) para alcançar o
fato presumido (omissão de receitas), que caberia ao contribuinte desfazer. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas, o
que não foi feito. (negrejou-se)
Como se vê, também no paradigma, frente à acusação fiscal de lançamentos a débito na
conta de disponibilidades, representativos de valores destinados a pagamentos que não
foram escriturados a crédito da mesma conta, o Colegiado concluiu que a prova
necessária para elidir a presunção consistiria na demonstração de que tais
pagamentos corresponderiam a obrigações registradas, ou seja, pagamentos
contabilizados a crédito da conta de disponibilidades.
Equivoca-se, portanto, a agravante quando afirma que no acórdão paradigma, o
contribuinte teve a omissão caracterizada porque não demonstrou a destinação dos
recursos. O voto condutor do paradigma é expresso no sentido de que não se discutia a
destinação de tais cheques. Em ambos os casos a autoridade lançadora evidenciou que
os valores aportados na conta caixa foram destinados a pagamentos e transferências,
mas sem a escrituração dos valores a crédito da conta de disponibilidades. Neste
contexto, para desconstituição da presunção, é irrelevante a prova da destinação dos
recursos. A improcedência da presunção se provaria pela escrituração de tais
destinações a crédito da conta de disponibilidades. Nem mesmo o trecho da ementa do
paradigma destacado pela agravante em seu recurso especial autoriza sua equivocada
afirmação:
Os cheques emitidos pela contribuinte, compensados por instituição bancária,
lançados a débito da conta "Caixa" como suprimento, deverão ter seus
correspondentes registros a crédito desta conta, pela saída de caixa para o
pagamento das obrigações da empresa, para que se opere a neutralidade da
sistemática contábil adotada, vulgarmente chamada de "lançamento cruzado na
conta Caixa". Não comprovando a empresa o registro dessa saída, é legitima a
recomposição do saldo da conta "Caixa", com a exclusão dos valores
indevidamente registrados como suprimentos, que são considerados entradas
fictícias de recursos. A conseqüente apuração de saldo credor na conta Caixa
evidencia a prática de omissão do registro de receitas, pela utilização de recursos
à margem da escrituração contábil, para fazer face às saídas de caixa, nos termos
do art. 281, I, do RIR/99. (negrejou-se)
Claro está que para ilidir a presunção é necessário que o sujeito passivo prove o registro
dessa saída, qual seja, o registro em conta Caixa do pagamento das obrigações da
empresa, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada. Sob esta
premissa, a presunção de omissão de receitas foi mantida no paradigma porque não se
comprovou que referidos cheques debitados à conta CAIXA tenham correspondência
Fl. 14961
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

com os pagamentos das obrigações registradas, ou seja, com créditos na contabilidade
correspondentes a pagamentos de obrigações, logo, pagamentos de obrigações
registradas. O voto condutor do paradigma, inclusive, validou o procedimento fiscal que
admitiu débitos em conta Caixa justificado por vários lançamentos a crédito, ou seja,
vários lançamentos para escrituração dos pagamentos das obrigações registradas,
equivalentes a débito que supriu a conta Caixa.
Como dito pela agravante, em ambos os casos analisados, observa-se a ocorrência de
saída da conta caixa, sem a respectiva escrituração e, do exame dos acórdãos
comparados constata-se que, em ambos os casos, a presunção de omissão de receitas foi
mantida porque esta escrituração dos pagamentos a crédito da conta de disponibilidades
não foi provada. Assim, não tem razão a agravante quando defende que se estes autos
fossem julgados pela Turma que julgou o paradigma, outro seria o resultado esperado.
Os acórdãos comparados exigiram dos sujeitos passivos a mesma prova para
demonstração da improcedência da presunção de omissão de receitas a partir da
constatação de saldo credor de caixa.
Inexiste, portanto, dissídio jurisprudencial que demande solução pela 1a Turma da
CSRF. (destaques do original)
Neste momento, em observância à ordem judicial, cabe apenas apreciar os
argumentos de defesa da Contribuinte e, no mérito, reafirmar sua improcedência.
Quanto aos demais argumentos de defesa deduzidos em sustentação oral, cabe
esclarecer que a competência desta instância especial está restrita à divergência jurisprudencial
que, nos termos da decisão judicial, restou demonstrada. Em especial quanto ao excesso de
exigência mencionado, por conta da soma dos saldos credores apurados mensalmente, tem-se
que o Colegiado a quo validou esta recomposição, e a Contribuinte não se dispôs a arguir
divergência neste ponto. Assim, descabe qualquer manifestação deste Colegiado a este respeito.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira e a maioria do Colegiado acompanharam o I. Relator em sua
conclusão de conhecer do recurso especial da Contribuinte, mas com acréscimos de
fundamentos.
Isto porque, como bem relatado, o recurso especial da Contribuinte não teve
seguimento em sede de admissibilidade e, mediante impetração do Mandado de Segurança no
1002579-70.2018.4.01.3600, lhe foi concedida segurança para determinar que a autoridade
coatora dê seguimento ao Recurso Especial de divergência do presente processo administrativo.
Disto decorre que a competência de julgamento deste Colegiado, regimentalmente
estabelecida apenas em face de recurso especial admitido pela Presidência de Câmara, na forma
Fl. 14962
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.280 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720084/2014-88

do art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
foi ampliada em razão de decisão judicial e, assim, a validade deste ato decisório passa a ser
dependente da subsistência desta decisão, vez que o art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72
reputa nulas decisões proferidas por autoridade incompetente.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região constatou-se que
a sentença em referência subsiste válida, estando os autos da remessa oficial conclusões para
decisão desde 25/01/2021.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial em observância à
ordem judicial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 14963
DF CARF MF
Original